Tribunal: TJBA
Processo: 8077158-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077158-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA SANTOS e outros (4) Advogado(s): LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, SAMUEL MAIA LORDELO TEIXEIRA, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA DE LÍDER DE FACÇÃO. EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DO DELITO E DE EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA. ATENDIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Niamey Karine Almeida Araújo e Vinício dos Santos Vilas Boas, em favor de Paulo Roberto de Souza Santos, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que indeferiu o pedido formulado pelo investigado de relaxamento ou revogação da prisão preventiva decretada no bojo do Inquérito Policial nº 8011319-63.2024.8.05.0229, instaurado para apurar o homicídio qualificado de Rangel Luiz dos Santos, conhecido como “Perrel”, ocorrido em 14/07/2024, às 15h30, em via pública do bairro Amparo, naquela cidade. As investigações apontam para a participação de organização criminosa denominada “Bonde de SAJ”, com atuação violenta e estruturada. O paciente foi identificado como um dos líderes do grupo criminoso e suspeito de ter ordenado a execução da vítima. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária tornou-se extemporânea diante do lapso temporal entre o fato e sua decretação; (ii) verificar se há excesso de prazo na investigação policial; (iii) analisar se os indícios de autoria e a materialidade justificam a custódia; (iv) avaliar se a condição de foragido autoriza a manutenção da prisão temporária e impede o início do prazo legal da custódia; e (v) apurar se há ilegalidade na negativa de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações relativas à extemporaneidade da prisão, excesso de prazo na investigação, fundamentação do decreto prisional, existência de predicados pessoais favoráveis, condição de foragido e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram integralmente analisadas no HC nº 8068882-86.2025.8.05.0000, razão pela qual, diante da reiteração de pedido sem alteração do cenário fático ou jurídico, não devem ser conhecidas neste writ, conforme jurisprudência pacificada. 4. A alegação remanescente — de que inexistiriam elementos concretos a justificar a prisão — demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita e de cognição sumária do habeas corpus, que não se presta à reavaliação aprofundada de provas ou à antecipação da análise meritória típica da ação penal. 5. Os autos evidenciam a existência de indícios suficientes de autoria, extraídos de depoimentos de coinvestigados, elementos materiais apreendidos e circunstâncias concretas da investigação, os quais apontam o paciente como membro de facção criminosa e possível mandante do homicídio investigado. 6. A prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada, com observância aos requisitos legais previstos na Lei nº 7.960/1989, especialmente a gravidade concreta do crime, a sua inserção no contexto de organização criminosa e a necessidade de garantir a eficácia da investigação policial. 7. A jurisprudência do STF, firmada nas ADIs 3360 e 4109, estabelece que a prisão temporária exige, cumulativamente, indícios de autoria, imprescindibilidade à investigação, contemporaneidade dos fundamentos, adequação ao caso concreto e ausência de medidas cautelares alternativas eficazes — critérios observados na decisão atacada. 8. Assim, ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que decretou a prisão, não há falar em constrangimento ilegal IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não deve ser conhecido quando fundado em reiteração de argumentos já analisados em writ anterior, sem alteração fático-jurídica.” “A alegação de ausência de indícios de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus quando exige dilação probatória incompatível com o rito célere do mandamus.” “A prisão temporária é legítima quando presentes os requisitos legais, especialmente indícios de autoria, gravidade concreta do crime e sua vinculação com organização criminosa.” “A decisão que decreta a prisão temporária devidamente fundamentada, com base em elementos colhidos na investigação, não configura constrangimento ilegal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 7.960/89, art. 1º, incisos I e III; Lei 8.072/90, art. 2º, § 4º; CP, art. 121, §2º, I e IV. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei 7.960/1989, art. 1º, I e III; CP, art. 121, §2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 11/02/2022. STJ, AgRg no RHC 166325/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/12/2022, DJe 13/12/2022. TJ-BA, HC nº 8046337-56.2024.8.05.0000, rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, j. 13/09/2024. TJ-BA, HC nº 8068882-86.2025.8.05.0000, rel. não informado, j. anterior. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8077158-09.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS e outros, e como paciente Paulo Roberto de Souza Santos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE o Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de dezembro do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104